Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-09.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708243-09.2022.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Antonia Pontes Mafra Apeladas: Banco BMG S/A Banco Agibank S/A Banco do Brasil S/A Fundação Sistel de Seguridade Social Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A Banco Cetelem S/A Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonia Pontes Mafra (Id. 73212080) contra a sentença (Id. 73212078) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC. Por meio da petição referida no Id. 74722333, protocolada aos 4 de agosto de 2025, a recorrente manifestou desistência ao recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela apelante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator